Tribunal: TJES
Processo: 0013516-85.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013516-85.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONNY GOMES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu e seu corréu roubaram as vítimas quando estas estavam saindo do terminal de ônibus, sendo uma vítima taxista e a outra teria acabado de voltar de uma viagem onde realizou diversas compras. 2. A defesa busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento do réu. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando as jurisprudências pátrias, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013516-85.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONNY GOMES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta do presente caderno inquisitório, que no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 5h30min, na Praça Duque de Caxias (em frente ao Teatro Municipal), bairro Centro, Vila Velha/ES, o denunciado RAONNY GOMES MOREIRA, em comunhão de desígnios com o adolescente. LUCAS EDUARDO GRIGIO DA SILVA, mediante GRAVE AMEAÇA exercida por meio de ARMAS DE FOGO, abordaram as vitimas GLAUGIMARA FALCAO e CLEIBER CAMPOS SANTANA e, anunciando se tratar de um "ASSALTO", ROUBARAM o veículo automotor, marca CHEVROLET, modelo PRISMA, ano 2013, placa OYD-1320, bem como os aparelhos celulares e demais pertences das referidas vítimas, incluindo as mercadorias adquiridas pela vítima GLAUCIMARA, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) aproximadamente, conforme descrito nos Boletins Unificados 40302008 e 40300338 (fls. 3-6 e 40-43).

Outrossim, também consta nos autos que em meados do mês de setembro de 2019, no Terminal Rodoviário de Vila Velha, localizado a Rodovia Darly Santos, n.153, bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, vale dizer, poucos dias após o supracitado ROUBO, o denunciado MATEUS ALVES NASCIMENTO adquiriu o aparelho celular marca SAMSUNG, modelo J8, IMEI 359232097514455 (fls. 6 e AUTO DE APREENSAO de fls. 26), de propriedade da vítima GLAUCIMARA, por quantia muito inferior ao seu valor de mercado, sabendo se tratar de produto de crime.

Depreende-se dos autos que, no dia 04/09/2020, a vítima GLAUCIMARA havia acabado de chegar da cidade de São Paulo/SP em um ônibus de excursão, trazendo diversas mercadorias (avaliadas em aproximadamente R$ 10.000,00 reais), desembarcando na Praça Duque de Caxias (em frente ao Teatro Municipal), bairro Centro, Vila Velha/ES, oportunidade em que solicitou o serviço de táxi à vítima CLEIBER.

Consta nos autos que enquanto as vítimas GLAUCIMARA e CLEIBER guardavam as mercadorias no veículo marca CHEVROLET, modelo PRISMA, ano 2013, placa OYD-1320, o denunciado RAONNY e o adolescente LUCAS se aproximaram, cada um portando uma ARMA DE FOGO, anunciando tratar-se de um ASSALTO, oportunidade em que exigiram a entrega do veículo e de todos os pertences que estavam com referidas vítimas.

Importa registrar que o denunciado RAONNY de posse de uma ARMA DE FOGO, primeiramente rendeu a vítima CLEIBER pelo lado esquerdo do veículo e exigiu ainda a entrega do aparelho celular da mesma, o qual já se encontrava no carro, enquanto que o adolescente LUCAS, também fazendo uso de uma ARMA, DE FOGO, rendeu a vítima GLAUCIMARA, também anunciando tratar-se de um assalto, no momento em que a mesma acabava de guardar a última bolsa no veículo suso mencionado, bem como, ROUBOU de referida vítima, um aparelho de telefonia celular da referida vítima.

Em seguida, o denunciado RAONNY e o adolescente LUCAS ingressaram no veículo da vítima CLEIBER e empreenderam fuga em direção a Avenida Luciano das Neves, bairro Centro, Vila Velha/ES, tendo sido tal veículo sido localizado, abandonado, naquele mesmo dia na Rua Paulo Neves, bairro Santa Rita, nesse município de Vila Velha/ES, conforme BU de fls. 14.

Conta que em 06/09/2020, foi registrada denúncia anônima n. 77915 (fls. 7/8) informando que um dos envolvidos no ROUBO ocorrido em 04/09/2020 era o adolescente LUCAS, razão pela qual ele foi submetido ao reconhecimento direto pelas vítimas GLAUCIMARA e CLEIBER em 11/09/2020, as quais o RECONHECERAM sem sombra de dúvidas (fls. 17).

Lado outro, no que tange o denunciado RAONNY, após a quebra do sigilo de dados cadastrais do aparelho celular marca SAMSUNG, modelo J, IMEI 358017071217460, de propriedade da vítima CLEIBER, restou constatado que o denunciado RAONNY estava com o aludido bem no dia da prática criminosa, vendendo-o no dia seguinte (fls. 32 e 48/49).

Conta que, poucos dias após a ocorrência dos fatos acima narrados, o denunciado MATEUS adquiriu, por meio do site OLX, o aparelho celular marca SAMSUNG, modelo J8, IMEI 359232097514455, de propriedade da vítima GLAUCIMARA; cujo valor médio de mercado é de aproximadamente R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais), pagando por ele apenas a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), tendo sido tal transação e entrega do aparelho teria sido efetivada no Terminal Rodoviário de Vila Velha, por dois indivíduos, sem apresentar nota fiscal ou outros acessórios do produto. Há que se ressaltar que o denunciado-MATEUS asseverou que não perguntou, sobre a origem do bem (nota fiscal), apenas pelo carregador do aparelho, tendo habilitado tal aparelho em sua linha celular em data de 29/09/2019, conforme informação prestada pela operadora (fls. 23).

Ao ser interrogado em sede policial, o denunciado RAONNY não soube explicar o motivo de estar com o aparelho celular da vítima CLEIBER logo após o ROUBO, nem porque o vendeu no dia seguinte. Ademais, importa salientar que a vítima CLEIBER reconheceu o denunciado RAONNY como sendo o indivíduo que o rendeu na data dos fatos (fls. 44-46).

Por fim, salienta-se que o denunciado RAONNY possui diversos registros criminais, a saber: Medidas Protetivas de Urgência n° 0032293-89.2018.8.08.0035, Medidas Protetivas de Urgência n° 0017950-35.2011.8.08.0035, Medidas Protetivas de Urgência n° 0032775-70.2018.8.08.0024, Inquérito Policial n° 0002248-15.2012.8.08.0035, Ação Penal ° 0032502-96.2015.8.08.0024 (ROUBO MAJORADO e FALSA IDENTIDADE), Ação Penal n° 0006708-05.2020.8.08.0035 (ROUBO MAJORADO), Ação Penal n° 0022867-19.2019.8.08.0035 (PORTE ILEGAL DE ARMAS, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE e CORRUPÇÃO DE MENORES), Ação Penal n° 0026687-26.2012.8.08.0024 (FURTO QUALIFICADO), Ação Penal n° 0001009- 47.2014.8.08.0021(FURTO QUALIFICADO), Ação Penal n° 0031097-55.2016.8.08.0035(FURTO QUALIFICADO), Ação Penal n° 0027456-98.2012.8.08.0035 (FURTO QUALIFICADO), Ação Penal n° 0031816-41.2014.8.08.0024(ROUBO MAJORADO), Ação Penal n° 0002073-92.2014.8.08.0021 (FURTO) e Ação Penal n° 0027547-90.2013.8.08.0024 (FURTO).

Já em desfavor do denunciado MATEUS constam os seguintes registros criminais: Termo Circunstanciado n° 0035545-07.2016.8.08.0024, Ação Penal n° 0010506-42.2015.8.08.0024 (TRÁFICO DE DROGAS), Termo Circunstanciado n° 024293-75.2014.8.08.0024, Termo Circunstanciado 0017994-19.2013.8.08.0024 e Ação Penal n° 0042792-44.2013.8.08.0024 (RECEPTAÇÃO). [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena total de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa busca a absolvição da apelante, por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento do réu.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Reconhecimento dos acusados, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Relatório Final, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
:

“No tocante a autoria delitiva, quando ouvido em juízo (mídia audiovisual de fl. 155), o denunciado RAONNY GOMES MOKEIRA negou a prática dos roubos narrados na denúncia, sustentando que há época dos fatos não estava no local e que, possivelmente, estava em casa; que não se recorda onde estava; que não foi o executor do assalto; que alguns produtos foram parar em suas mãos; que prefere confessar os crimes mesmo não tendo os cometidos; que o assalto foi cometido por Lucas e "Carioca"; que já cometeu alguns delitos com esses dois indivíduos mas não o descrito na denúncia; que ficou com algumas roupas e bijuterias e um celular; que o indivíduo apelidado como "Carioca" se parece com o interrogando.

O Acusado MATEUS ALVES NASCIMENTO não foi interrogado na fase judicial, pois se fez revel, nos termos do art. 367 do CPP (fl. 154).

Contradita as negativas de autoria, a vítima Cleiber Campos Santana, que quando ouvida em juízo (mídia de fl. 155), reconheceu o acusado como sendo o elemento que o abordara e anunciara o roubo. Esclareceu a dinâmica dos fatos ao alegar que estava trabalhando e, ao passar em frente a Pracinha de Vila Velha, uma passageira o abordou para fazer uma corrida; que ao estacionar, a cliente colocou os objetos no carro e, logo em seguida, apareceram dois indivíduos, um do lado esquerdo outro do lado direito do veículo; que um dos indivíduos perguntou sobre o celular, enquanto o outro pegou o telefone da passageira; que a dupla entrou no veículo e se evadiu; que o carro do depoente foi encontrado no mesmo dia, à noite; que na delegacia lhe foram mostradas as fotografias tendo o depoente reconhecido o acusado; que LUCAS fora o indivíduo que rendeu a mulher; que fora RAONNY quem o rendeu; que não há dúvidas, uma vez que ficaram muito perto no momento do assalto; que RAONNY mostrou uma arma de fogo ao depoente no momento em que anunciou o assalto; que não houve agressão

física; que o veículo do depoente foi encontrado em perfeito estado quando.

Corrobora a autoria do crime em questão, o depoimento prestado em Juízo pela vítima Glaucimara Falcão (fl. 155), que relatou que no dia dos fatos fez sinal para o táxi logo que desceu do ônibus; que começou a colocar suas mercadorias no porta-malas; que assim que acabara de colocar as mercadorias, chegaram os dois indivíduos anunciando o assalto; que os elementos não se utilizaram de violência; que lhe mostraram armas; que a depoente ficou de frente para um deles; que não reconhece RAONNY, pois esse fora o indivíduo que havia rendido o motorista; que fora outro indivíduo que a rendeu; que reconhece o adolescente LUCAS como tendo as características mais próximas do homem que a rendeu; que teve prejuízo aproximado de dez a doze mil reais; que o seu aparelho celular fora recuperado em perfeito estado após um mês do crime; que na delegacia reconheceu apenas o LUCAS, como tendo uma aparência mais próxima ao que lhe rendeu.”

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência de provas diante da suposta ilegalidade do reconhecimento do réu
, tais teses não merecem prosperar.

Primeiramente, merece destaque o depoimento do apelante que afirma que alguns objetos do assalto pararam em suas mãos, porém não consegue explicar como isso ocorreu.

Assim, tal fato juntamente com as demais provas e depoimentos produzidos nos autos, sendo todas harmônicas entre si, demonstra certa improcedência em relação ao depoimento do acusado.

Isso, pois, as vítimas foram firmes ao contarem a narrativa dos fatos e certeiras ao afirmarem, perante juízo, a figura do réu como autor do delito em questão, como se pode observar nos depoimentos acima expostos.

Ademais, ambas as vítimas afirmam que lhe foram apresentadas mais de uma fotografia para que apontassem os agentes, tendo a vítima Gleber reconhecido o acusado como o indivíduo que o abordou, e a vítima Glaucimara reconhecido Lucas, como a pessoa que lhe rendeu do outro lado do automóvel.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido em que mesmo caso ocorra a inobservância de alguns ditames do artigo 266 do Código de Processo Penal, isto não anula o reconhecimento por completo, em especial, quando, sob o crivo do contraditório e na presença do juiz primevo, em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas referendaram o reconhecimento inquisitorial.

(...). 1.
"A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal"
(HC 477.128/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. (...). (STJ; AgRg-HC 628.360; Proc. 2020/0306660-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/06/2021; DJE 24/06/2021).

Outrossim, faz-se necessário mencionar a relevância especial da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, considerando que, na maioria das vezes, são as únicas presentes no momento do acontecimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. REVISÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. Nesse passo, sendo estas corroboradas pelo depoimento do policial militar, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva, não há que se falar em juízo absolutório.
2. Ainda que o celular tenha sido recuperado logo depois, a Res furtiva fora retirada da esfera da vigilância da vítima, invertendo-se a posse, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese defensiva de crime tentado, a teor Súmula n. º 582 do STJ. 3. Merece decote a circunstância judicial relativa aos motivos, pois auferir lucro patrimonial é inerente ao tipo. De igual modo, a análise desfavorável das consequências do crime, eis que o crime, por si só, gera abalo psicológico, não havendo nos autos nenhum elemento concreto que extrapole o comumente esperado. 4. Em razão da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto. 5. O pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0009098-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Portanto, mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.